Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700033-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERUSA LEMOS PACHECO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 55150068. À parte agravante para informar quanto à realização da consulta. Após, abra-se nova vista ao MP. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.